Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718753-55.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM ROBSON DEL AGUILA DE LIMA, FERNANDA EMILIA MUNIZ DE RESENDE AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O Exclua-se o advogado da Agravada, Dr. Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e o escritório Azevedo Sette Advogados, OAB/DF 0881/03, conforme requerido através do ID 61803040. Sem prejuízo, promova-se a inclusão do advogado William de Araújo Falcomer dos Santos, OAB/DF 20.235. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator